Tribunal: STF
Processo: Rcl 88986
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DISTINGUISHING ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA INVOCADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DEBATE SOBRE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.